Tribunal: STF
Processo: HC 73387
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Júri.  Quesitos.   Respostas.  Perplexidade   dos  jurados.
Artigos 479, 484, VI, e  571, VIII, do C.P.Penal.
          "Habeas  Corpus"  contra acórdão  do  Superior  Tribunal de
Justiça,  que conhecendo de  Recurso Especial do Ministério Público e
lhe  dando  provimento,  anulou  acórdão  de  apelação  e  o  próprio
julgamento perante o Júri.
1.         A  jurisprudência  do Supremo  Tribunal  Federal,  que não
admite  a alegação  de nulidade  de  quesitos, quando  não impugnados
durante a Sessão do Júri, permite que ela seja arguida em apelação e,
como  consequencia, observados  os  requisitos, em  Recurso Especial,
(até  em "Habeas  Corpus"), quando  a perplexidade  dos jurados possa
ficar  de alguma forma evidenciada, sobretudo pelas circunstancias da
causa, como as que se tiveram por presentes no caso "sub judice".
2.         Hipótese  em  que  os  jurados,  depois  de  excluirem, na
resposta  a  um  dos  quesitos,   a  culpabilidade  do  agente,  pela
inexigibilidade de outra conduta, na resposta seguinte o consideraram
autor de um homicidio privilegiado, que pressupoe culpabilidade.
3.         Evidenciada, assim, a  perplexidade em que se encontraram,
com  o simples  exame de  suas respostas,  a falta  de impugnação dos
quesitos,  no momento de sua  formulação e explicação, não acarreta a
preclusão.
4.         Correto, por conseguinte, o acórdão do S.T.J., que, diante
da perplexidade dos jurados, anulou o acórdão da apelação e o próprio
julgamento  perante  o  Júri,  para   que  a  outro  se  proceda  com
observancia  das formalidades,  inclusive no  que concerne a adequada
formulação de quesitos.
5.        "H.C." indeferido.